Tribunal: TJSP
Processo: 1004883-52.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de material esportivo. SENTENÇA de improcedência da Ação, arcando a autora com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido de "gratuidade", pugnando quanto ao mérito pela procedência da Ação. NÃO CONHECIMENTO. Pedido de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de material esportivo. SENTENÇA de improcedência da Ação, arcando a autora com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido de "gratuidade", pugnando quanto ao mérito pela procedência da Ação. NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004883-52.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SPORT PRO
CONFECÇÕES MARÍLIA LIMITADA - EPP, é apelado CAPELINI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004883-52.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 17.078
VOTO No : 17.078
APELAÇÃO No: 1004883-52.2016.8.26.0344
COMARCA : MARÍLIA 4a VARA CÍVEL
APELANTE : SPORT PRO CONFECÇÕES MARÍLIA LTDA - EPP
APELADO : CAPELINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA
JUIZ : VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Compra e venda de material esportivo. SENTENÇA de
improcedência da Ação, arcando a autora com as custas
processuais e os honorários advocatícios arbitrados em dez por
cento (10%) do valor da causa. APELAÇÃO da autora, que insiste
no pedido de “gratuidade”, pugnando quanto ao mérito pela
procedência da Ação. NÃO CONHECIMENTO. Pedido de
“gratuidade” que foi indeferido, com determinação de recolhimento
do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a
providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso.
Deserção configurada, “ex vi” dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE ação
ajuizada por SPORT PRO CONFECÇÕES MARÍLIA LTDA EPP contra
CAPELINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA, ficando por
conta da Autora as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor da causa, agora com juros e correção monetária a partir
da citação conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil. (“sic”, fls. 231/237).
A sentença foi proferida no dia 23 de outubro de
2018, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004883-52.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 17.078
Inconformada, apela a autora insistindo no pedido de
“gratuidade” e, quanto ao mérito, na procedência da Ação (fls. 245/255).
Anotado o Recurso (fls. 256), a demandada
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (v. fls.
259/270). Após, os autos subiram para o reexame (fl. 275).
O pedido de “gratuidade” foi indeferido, com
determinação de comprovação do preparo recursal à apelante no prazo de cinco
(5) dias, sob pena de deserção, conforme os artigos 99, §1o, 1.007 e 932 do
Código de Processo Civil de 2015 (fls. 293/295), mas o prazo fluiu sem a
providência. A autora ainda requereu de forma genérica a reconsideração no
tocante (fl. 298/299).
É o relatório, adotado o de fls. 231/233.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE ação ajuizada por SPORT PRO CONFECÇÕES MARÍLIA
LTDA EPP contra CAPELINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS
LTDA, ficando por conta da Autora as custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, agora com juros e
correção monetária a partir da citação conforme os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 8o do Código de
Processo Civil. (“sic”, fls. 231/237).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004883-52.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 17.078
Malgrado a insistência da autora, ora apelante, o
Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, a autora apresentou o Recurso de
Apelação sem a comprovação do preparo recursal (v. fls. 245/255). Embora
regularmente intimada na pessoa de seu Patrono pelo Diário da Justiça
Eletrônico para o cumprimento em cinco (5) dias (fls. 293/296), a autora
deixou fluir o prazo assinado sem a providência.
Assim, a Apelação não comporta conhecimento em
decorrência da deserção (v. artigos 1.007, §4o, do Código de Processo Civil de
2015 e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003).

A propósito, eis a Jurisprudência:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação regressiva de perdas e
danos. Sentença procedência da lide principal e improcedência da reconvenção. Preparo
não recolhido. Ausente pedido de gratuidade judiciária no recurso. Contadoria judicial
que constatou que foi apresentado o mesmo comprovante de preparo de anterior apelação
julgada. Ordem de comprovação do recolhimento do preparo e depósito de eventual
diferença (art. 1.007, §2o, do CPC) ou recolhimento das custas de preparo em dobro (art.
1.007, §4o, do CPC). Inércia dos apelantes configurada. Carência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal. Deserção decretada. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(TJSP; Apelação 4000584-30.2013.8.26.0006; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018)
- Locação de imóvel Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança - Apelo
da autora sem preparo - Pedido de diferimento de recolhimento das custas ao final
indeferido - Prazo para recolhimento não aproveitado Deserção Apelo não conhecido.
(TJSP; Apelação 1037792-75.2016.8.26.0562; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)
Ação de inexigibilidade de dívida c.c indenizatória por danos morais. Apelação. Pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004883-52.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 17.078
de diferimento do pagamento das custas ao final do processo. Ausente demonstração da
impossibilidade financeiras para recolhimento das custas. Requisito previsto no artigo 5o,
da Lei Estadual no 11.608/2003. Caso não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no
dispositivo legal. Diferimento negado. Determinação de recolhimento do preparo. Não
atendimento. Deserção configurada. Exegese do artigo 1.007, do Estatuto Processual.
Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação 1000781-64.2017.8.26.0404; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 2a Vara; Data do Julgamento:
04/06/2018; Data de Registro: 04/06/2018)
*EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA Improcedência Interposição do recurso de
apelação com pedido de diferimento das custas ao final Indeferimento do pleito com
fixação de prazo para recolhimento do preparo - Inércia dos recorrentes que implica na
deserção do apelo - Recurso não conhecido*
(TJSP; Apelação 1001504-11.2016.8.26.0213; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018)
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora